Tribunal: TJMT
Processo: 1034975-32.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034975-32.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AIRTON DENIS DA COSTA - CPF: 469.158.691-15 (EMBARGADO), RICARDO JOAO ZANATA registrado(a) civilmente como RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA registrado(a) civilmente como MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (EMBARGANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1034975-32.2017.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
– Cuiabá

Embargante:

Banco Santander (Brasil) S.A.

Embargado:
Airton Denis da Costa

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de omissão na análise da tese referente à compensação de valores, dada a demonstração de disponibilização de valores ao embargado.

O embargado manifestou pela rejeição do embargos, pugnando pela aplicação de multa no valor de 2% sobre o valor da causa (id. 211385244).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante aponta a ocorrência de omissão na análise da tese referente à compensação de valores, dada a demonstração de disponibilização de valores ao embargado.

Contudo, as matérias articuladas no recurso de apelação e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, a parte autora alega que não contratou qualquer contrato de empréstimo com o banco requerido, sendo a assinatura aposta no instrumento, falsa. Por sua vez, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a inexistência de dano indenizável.

Todavia, em que pese as alegações da instituição bancaria, restou comprovado que o autor não realizou a contratação dos empréstimos discutidos, haja vista que a pericia grafotécnica atestou a inautenticidade das assinaturas constantes dos instrumentos apresentados, porquanto não emanaram do seu punho. Veja:

“
Após análises técnicas, concluiu este perito que as assinaturas lançadas nos documentos objeto da lide denominados “Termo de Adesão Nº.00076099352” e “Termo de Adesão Nº.00076018310”, atribuídas ao SR. AIRTON DENIS DA COSTA, NÃO EMANARAM DE SEU PUNHO ESCRITOR, tratando-se de assinaturas INAUTÊNTICAS, classificadas como Falsificação por Imitação Servil
”. (id. 202090777).

Demais disso, a autor ao verificar descontos referentes aos empréstimos que não contratou, registrou o boletim de ocorrência, procurou a instituição financeira para realizar o cancelamento do negócio, e como não obteve êxito, ajuizou a presente ação judicial
”. (id. 209430168)

O que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria já apreciada, ao passo que restou devidamente fundamentado quanto a ocorrência de fraude quando da formalização do contrato que motivou os descontos perpetrado diretamente do holerite do embargado, afastando, por certo, qualquer compensação de valores.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço ao embargado que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024